Tribunal: TJMT
Processo: 1013184-18.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013184-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nulidade, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES registrado(a) civilmente como JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), JOAO LUCIANO RODRIGUES - CPF: 038.931.541-91 (AGRAVANTE), IRENILDA MARIA CARNEIRO RODRIGUES - CPF: 577.215.991-72 (AGRAVANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA
.
CONTRADITÓRIO NÃO ASSEGURADO
.
PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA
.
GRATUIDADE MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que homologou laudo de avaliação de imóvel penhorado e reconheceu a preclusão do direito de impugnação, por entender suprida a intimação formal em razão de manifestação espontânea dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:
(i)
a preclusão por ciência inequívoca do laudo
; e (
ii
)
a revogação da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 872, §2o, do Código de Processo Civil, realizada a avaliação do bem penhorado, as partes devem ser ouvidas no prazo de 5 dias, a fim de assegurar o contraditório
.

4.
A manifestação espontânea dos executados, restrita a alegar ausência de intimação formal e requerer a regularização do procedimento, não configura ciência inequívoca capaz de iniciar e, ao mesmo tempo, esgotar o prazo para impugnar o laudo de avaliação.

5.
Ausente demonstração segura de intimação válida ou de ato inequívoco de defesa quanto ao conteúdo do laudo, não se configura a preclusão do direito de impugnação, sendo nula a decisão que homologa a avaliação sem prévio contraditório.

6.
O valor expressivo do imóvel penhorado e a repercussão direta da avaliação sobre futuros atos expropriatórios reforçam a necessidade de observância rigorosa do contraditório, sem prejuízo da efetividade da execução.

7.
A gratuidade da justiça concedida a pessoas naturais, restrita à isenção do preparo recursal, deve ser mantida quando a parte contrária não apresenta elementos concretos capazes de afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo de Instrumento provido
.

Tese de julgamento
: “1. A homologação do laudo de avaliação exige prévia intimação das partes, nos termos do art. 872, § 2o, do CPC. 2. A manifestação destinada a apontar ausência de intimação não configura ciência inequívoca apta a gerar preclusão. 3. A impugnação genérica não afasta a gratuidade da justiça deferida à pessoa natural.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99, § 3o, e 872, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1044219-30.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026; TJMG, AI no 1000020-07.4813-0/003, Rel. Des. Marco Aurélio
Ferenzini
, 14a Câmara Cível, j. 18.08.2022; TJMT, AI no 1023758-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Irenilda Maria Carneiro Rodrigues e João Luciano Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1000033-79.2023.8.11.0035, movida pelo Banco do Brasil S.A.

A decisão agravada homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado, juntado aos autos em 14/03/2025, ao fundamento de que os executados teriam tido ciência inequívoca de seu teor ao se manifestarem espontaneamente nos autos em 15/10/2025
(
ID 187021941 e 211617154
–
origem
)
. Com base nisso, o Juízo de origem entendeu suprida a intimação formal e reconheceu a preclusão do direito de impugnação.

Os agravantes sustentam que não foram formalmente intimados para se manifestar sobre a avaliação, embora o mandado de penhora, avaliação e intimação previsse expressamente essa providência
após a avaliação do bem.

Afirmam que o laudo foi juntado em 14/03/2025, com posterior juntada de fotografias em 03/04/2025, sem abertura de prazo específico para manifestação.

Alegam que a petição utilizada pela decisão agravada para reconhecer a preclusão não teve por finalidade impugnar o laudo, mas justamente apontar a ausência de intimação formal e requerer o retorno do feito à ordem, com a regular abertura de prazo para manifestação.

Defendem que a homologação da avaliação, sem contraditório prévio, permite o avanço de atos expropriatórios com potencial prejuízo patrimonial, sobretudo diante do valor expressivo atribuído ao imóvel penhorado.

Requereram, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para anular a decisão agravada e determinar a abertura de prazo para manifestação sobre o laudo de avaliação.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido para suspender a eficácia da decisão agravada e obstar o prosseguimento dos atos expropriatórios fundados na homologação da avaliação.

Na mesma decisão, foi deferida a gratuidade da justiça aos agravantes, exclusivamente para fins de isenção do preparo recursal, sem prejuízo de posterior reavaliação.

Em contraminuta, o Banco do Brasil S.A. pugnou pelo não provimento do recurso. Impugnou, ainda, a gratuidade da justiça deferida aos agravantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
a definir se a manifestação espontânea dos executados, na qual apontaram a ausência de intimação formal acerca do laudo de avaliação, pode ser interpretada como ciência inequívoca apta a deflagrar e, ao mesmo tempo, exaurir o prazo para impugnação.

Conforme se extrai dos autos, o laudo de avaliação do imóvel penhorado foi juntado em 14/03/2025. Posteriormente, em 03/04/2025, foram juntadas fotografias relacionadas ao bem avaliado. Após tentativas infrutíferas de conciliação, os executados apresentaram manifestação em
15/10/2025, requerendo a suspensão do feito para tratativas de acordo e, subsidiariamente, a intimação formal para manifestação sobre o laudo.

Nos termos do art. 872, §2o, do Código de Processo Civil, realizada a avaliação, deve ser aberto às partes o prazo comum de 5 dias para manifestação.

Trata-se de providência destinada a assegurar o contraditório efetivo sobre o valor atribuído ao bem penhorado, a metodologia empregada, a extensão da avaliação e a adequação dos atos executivos subsequentes.

No caso, não se verifica a existência de intimação específica dos executados para manifestação sobre o laudo de avaliação. Também não há demonstração segura de que tenha sido regularmente inaugurado o prazo previsto no art. 872, §2o, do CPC.

Ao contrário, a manifestação apresentada pelos executados em 15/10/2025 não teve por finalidade impugnar o mérito da avaliação
, pois
os agravantes não discutiram valor, metodologia, extensão do laudo ou eventual inconsistência técnica da avaliação. Tampouco se deram por intimados para fins de fluência do prazo legal.

A manifestação teve conteúdo diverso
,
apontou a ausência de intimação específica e requereu a regularização do procedimento, com a abertura de prazo para manifestação sobre o laudo.

Nessas circunstâncias, não se pode converter, em prejuízo da parte, o ato processual destinado a preservar o contraditório em marco de preclusão do próprio direito cuja proteção se buscava assegurar.

É certo que a jurisprudência admite, em situações excepcionais, que a ciência inequívoca do ato processual possa suprir a intimação formal. Todavia, essa conclusão exige demonstração segura de que a parte teve efetiva possibilidade de exercer o contraditório sobre o conteúdo do ato.

Não é o que ocorre no caso.

A manifestação dos executados não revelou renúncia ao prazo, tampouco exercício de defesa quanto ao laudo. Limitou-se a requerer a regularização do procedimento, mediante abertura de prazo específico para impugnação.

A intimação, nesse contexto, não constitui mera formalidade. Sua finalidade é inaugurar, de modo claro e verificável, a oportunidade processual para que a parte examine e, se entender cabível, impugne a avaliação, especialmente porque dela poderão decorrer atos expropriatórios.

A avaliação do bem penhorado serve de base para atos posteriores da execução, como adjudicação, alienação por iniciativa particular ou leilão judicial.

No caso, o imóvel foi avaliado em R$ 12.000.000,00, valor expressivo e com repercussão direta tanto sobre o direito de propriedade dos executados quanto sobre a satisfação do crédito exequendo.

Além disso, a própria decisão recorrida reconheceu a disparidade entre o crédito executado e o valor atribuído ao imóvel penhorado, circunstância que reforça a necessidade de observância rigorosa do contraditório, inclusive quanto à adequação, à proporcionalidade e à menor onerosidade dos atos executivos, sem prejuízo da efetividade da execução.

A prática de atos voltados à negociação ou à tentativa de composição também não substitui a intimação específica para manifestação sobre o laudo, sobretudo quando havia previsão anterior de abertura de prazo após a avaliação.

Em caso semelhante, envolvendo controvérsia sobre homologação de laudo de avaliação, alegação de preclusão e necessidade de intimação válida da parte executada para manifestação sobre a avaliação, esta Relatoria já decidiu que a homologação do laudo exige prévia intimação regular, não se podendo presumir a ciência da parte quando ausente ato processual idôneo a deflagrar o prazo de manifestação:

“[...]
A homologação de laudo de avaliação judicial, no processo executivo, exige contraditório efetivo, com regular abertura de prazo para manifestação das partes, nos termos do art. 872, § 2o, do CPC, especialmente após a juntada de esclarecimentos periciais. 2. Não há preclusão quando não estiver definido, de modo seguro, o marco intimatório para manifestação sobre o laudo. 3. A ausência de contraditório prévio invalida a homologação da avaliação e os atos expropriatórios dela decorrentes.
[...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10442193020258110000, Relator: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/03/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2026)
.”

Ainda:

“[...]
Segundo o entendimento do STJ, em obediência ao contraditório, as partes devem ser instadas a se pronunciarem, no prazo de cinco dias, sobre o laudo de avaliação do bem penhorado. A ausência de intimação da parte executada, ora agravante, acerca do laudo de avaliação pode acarretar cerceamento de defesa.

(TJ-MG - AI: 10000200074813003 MG, Relator.:
Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

Assim, ausente demonstração segura de intimação válida ou de ato inequívoco de defesa quanto ao conteúdo do laudo, não se pode reconhecer a preclusão do direito de impugná-lo.

No tocante à gratuidade da justiça, também não há elementos suficientes para afastar, neste momento, o benefício deferido aos agravantes apenas para fins de isenção do preparo recursal.

Tratando-se de pessoas naturais, a alegação de insuficiência de recursos possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil.

Embora admissível a impugnação formulada em contraminuta, o agravado não apresentou elementos concretos aptos a infirmar a presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência, limitando-se a impugnação genérica.

“[...] A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária a produção de prova capaz de elidir a sua força probante. [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10237587120248110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024).”

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para anular a decisão agravada, na parte em que homologou o laudo de avaliação e reconheceu a preclusão do direito de impugnação, determinando que o Juízo de origem proceda à regular intimação dos executados, por seus advogados constituídos, para manifestação sobre o laudo de avaliação, no prazo legal aplicável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026